Tribunal: STF
Processo: ARE 1462218
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-22
Data de publicação: 2023-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. SERVIDORES PÚBLICOS. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. INDENIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS NÃO CONFIGURADA: TEMA 24 DA REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA JURÍDICA DA VANTAGEM PECUNIÁRIA: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 112 DA LEI COMPLEMENTAR N. 266/2008, DO MUNICÍPIO DE JOINVILLE. INDENIZAÇÃO DE LICENÇA-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE, A PEDIDO DO SERVIDOR, NO VALOR CORRESPONDENTE A 85% DA REMUNERAÇÃO. VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS (ART. 4º, DA CE; ART. 37, INCISO XV, DA CF). AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. Quando, a pedido do servidor e observado o interesse da Administração, a licença-prêmio é convertida em pecúnia, a verba paga a tal título tem caráter indenizatório e não remuneratório, motivo pelo qual, nessa hipótese, o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos não é aplicável ao caso. Quando o servidor público requer a conversão da licença-prêmio em pecúnia, aceitando o pagamento da indenização reduzido para 85% da remuneração, o faz por livre e espontânea vontade ao celebrar um negócio jurídico (acordo de vontades) com a administração, sobretudo porque o art. 112, parágrafo único, da Lei Complementar Municipal n. 266/2008, não é uma norma cogente, ou seja, o servidor não está obrigado a requerer a conversão da licença-prêmio em pecúnia, nem o Município é obrigado a efetuar o pagamento da indenização, já que a aceitação do pedido do servidor está condicionada ao interesse público, e, por isso, não se pode falar em enriquecimento sem causa da Administração” (fl. 6, e-doc. 12).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 3º e o § 6º e o inc. XV do art. 37 da Constituição da República. Argumenta que “restringir o direito à conversão em pecúnia da licença prêmio não usufruída consiste em enriquecimento da administração sem qualquer justificativa aceitável, ferindo o princípio geral de justiça (art. 3º, I, da Constituição Federal), a responsabilidade objetiva do Estado (art. 37, § 6º, da Constituição Federal) e, ao mesmo tempo, a irredutibilidade dos vencimentos (art. 37, XV, da Constituição Federal)” (fl. 16, e-doc. 14).



    Pede o provimento do recurso extraordinário, para que “seja declarada a inconstitucionalidade do parágrafo único, do art. 112. da Lei complementar n. 26, de 05 de abril de 2008. do Município de Joinville” (fls. 16-17, e-doc. 14). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal (e-doc. 20).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante assevera que “o exame do dispositivo de lei questionado em tese (não há caso concreto a se solucionar) para se obter sua invalidação, a fim de garantir segurança jurídica às relações dele decorrentes” (fl. 7, e-doc. 22).



    Salienta que deveria ser afastada a “aplicação da Súmula n. 279/STF à demanda em questão, lide abstrata que objetiva a fulminação de dispositivo de lei em tese” (fl. 7, e-doc. 22).



    Assinala que “a demanda em questão não veicula ofensa a direito local, mas Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta contra norma local com supedâneo em dispositivos da Constituição do Estado de Santa Catarina de reprodução obrigatória da Constituição Federal”(fl. 8, e-doc. 22).



     Ressalta haver “na presente ação o requisito especial exigido, a saber: a existência de lastro em norma constitucional de reprodução obrigatória” (fl. 8, e-doc. 22).



     



    Pede o provimento do presente recurso.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada quanto à incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, pois a análise recursal independe do reexame do conjunto fático-probatório do processo, tratando-se de matéria de direito.



    A superação desse óbice, entretanto, é insuficiente para o provimento da pretensão da agravante.



    6. Na espécie vertente, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina julgou improcedente a representação de inconstitucionalidade ajuizada pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Joinville/SC, que pedia a declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 112 da Lei Complementar municipal n. 266/2008, nestes termos:



    “(...) chega-se à conclusão de que o parágrafo único do art. 112 da Lei Complementar n. 266, de 5/4/2008, do Município de Joinville, não malferiu o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos (art. 4º, da CE; art. 37, inciso XV, da CF), nem o § 6º do art. 37 da Constituição Federal e, portanto, não é inconstitucional pelas seguintes razões: 



    (a) no mês em que o servidor público usufruir a licença-prêmio por assiduidade, estará legalmente afastado de suas atribuições e perceberá a integralidade do seu vencimento, acrescido das vantagens e dos auxílios (§ 4º do art. 108 da LCM n. 266/2008), de modo que, aqui, em face do respectivo gozo, a verba referente à licença-prêmio tem natureza remuneratória e, por isso, está protegida pelo princípio da irredutibilidade de vencimentos; 



    (b) quando, a pedido do servidor e observado o interesse da Administração, a licença-prêmio é convertida em pecúnia, a verba paga a tal título tem caráter indenizatório, motivo pelo qual, nessa hipótese, o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos não é aplicável; 



    (c) quando o servidor público requer a conversão da licença-prêmio em pecúnia, aceitando o pagamento reduzido da respectiva indenização, o faz por livre e espontânea vontade ao celebrar um negócio jurídico (acordo de vontades) com a administração, sobretudo porque o art. 112, parágrafo único, da Lei Complementar Municipal n. 266/2008, não é uma norma cogente, ou seja, o servidor não está obrigado a requerer a conversão da licença-prêmio em pecúnia, nem o Município é obrigado a efetuar o pagamento da indenização, já que a aceitação do pedido do servidor está condicionada ao interesse público, e, por isso, não se pode falar em enriquecimento sem causa da Administração;



    (d) os servidores públicos não têm direito adquirido a regime jurídico, nem a regime de vencimentos ou de proventos.



    Por outro lado, na medida em que o recebimento da indenização da licença-prêmio não gozada, pelo servidor ainda em atividade, por sua livre e espontânea vontade, em decorrência de um negócio jurídico, sem desconto de contribuição previdenciária e imposto de renda, não se pode falar em enriquecimento ilícito da administração, questão que, doutra parte, embora alegada pela parte autora, não se insere na possibilidade de sindicância de (in)constitucionalidade, na medida em que se se trata de matéria infraconstitucional. 



    Situação distinta seria a do servidor que se aposentou e não havia gozado a licença-prêmio já conquistada. Nesse caso, a jurisprudência deste Tribunal tem orientado no sentido da indenização da totalidade do respectivo valor. Por isso, seria questionável a constitucionalidade da regra contida no art. 113 da Lei Complementar Municipal n. 266/2008. Mas a declaração de (in)constitucionalidade de tal dispositivo não é objeto da presente ação” (fls. 17-18, e-doc. 12).



    No parágrafo único do art. 112 da Lei Complementar do Município de Joinville/SC n. 266/2008, prevê-se que “a indenização prevista neste artigo corresponderá a 85% (oitenta e cinco por cento) da remuneração da licença-prêmio por assiduidade”.



    Ao reconhecer a validade jurídica desse dispositivo legal, as instâncias antecedentes não destoaram da jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que não há direito adquirido a regime jurídico de servidores públicos, preservada a irredutibilidade de vencimentos. 



    Este Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 563.708-RG, Tema 24 da repercussão geral, de minha relatoria, após reconhecer a repercussão geral da controvérsia constitucional, fixou a tese de que “não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos” (redação da tese aprovada nos termos do item 2 da ata da 12ª sessão administrativa do Supremo Tribunal Federal, realizada em 9.12.2015). O paradigma tem a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO. BASE DE CÁLCULO DE VANTAGENS PESSOAIS. EFEITO CASCATA: PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. RECURSO AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO” (DJe 2.5.2013).



    Neste sentido é a jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO ADQUIRIDO À FORMA DE CÁLCULO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO CONCEDIDO A SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE OUTRO MEIO RÁPIDO, SEGURO, ABRANGENTE E DEFINITIVO CAPAZ DE IMPUGNAR AS DECISÕES DESCUMPRIDORAS DE PRECEITOS FUNDAMENTAIS. REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE PREENCHIDO. PRECEDENTES. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PREJUÍZO DO AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CONHECIDA. MÉRITO: OFENSA AO CAPUT DO ART. 2º, INC. XXXVI DO ART. 5º E XV DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IRREDUTIBILIDADE REMUNERATÓRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. O § 1º do art. 4º da Lei n. 9.882/1999 não exige o ajuizamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental somente quando esgotados todos os meios admitidos na lei processual para afastar a lesão no âmbito judicial. Há de se entender por preenchido o requisito da subsidiariedade quando não há outro meio eficaz, entendida a solução rápida, segura, abrangente e definitiva capaz de impugnar as decisões descumpridoras de preceitos fundamentais. Precedentes. Decisão agravada reconsiderada, prejudicado o agravo regimental interposto. Ação conhecida. 2. O servidor público não dispõe de direito adquirido à alteração da forma pela qual será concedida eventual vantagem funcional, sendo-lhe assegurada, no entanto, a garantia da irredutibilidade remuneratória. Precedentes. 3. As decisões judiciais impugnadas ultrapassam a esfera de proteção constitucional da irredutibilidade salarial para reconhecer aos servidores públicos piauienses o direito adquirido ao regime legal anterior de pagamento do adicional por tempo de serviço. 4. Julgo procedente a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental para declarar a inconstitucionalidade das decisões do Poder Judiciário do Piauí que reconheceram o direito adquirido à forma de cálculo do adicional por tempo de serviço dos servidores públicos estaduais vinculado ao valor atual da remuneração” (ADPF n. 495-AgR, de minha relatoria, DJe 18.5.2023).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. Acórdão em consonância com o entendimento consolidado no julgamento do RE 563.708-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 24), acerca da inconstitucionalidade da adoção da remuneração como base de cálculo para os acréscimos pecuniários de servidores públicos, e do RE 563.965-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 41), no qual foi sedimentado que não há direito adquirido a regime jurídico, sempre respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.006.746-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.9.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. TEMA 24 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme o entendimento firmado no julgamento do RE 563.708/MG, deve-se compatibilizar a aplicação imediata da art. 37, XIV, da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, e a ausência de direito adquirido a regime jurídico, com a garantia à irredutibilidade nominal de vencimentos. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.129.376-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.11.2019).



    Na espécie em exame, não configurada a redução global de vencimentos, é possível a alteração legislativa na forma de cálculo da vantagem pecuniária em questão, por inexistência de direito adquirido a regime jurídico de servidor público.



    Nesse ponto, o julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    7. Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça no julgamento de representação de inconstitucionalidade, quanto à natureza jurídica de vantagem pecuniária concedida aos servidores públicos municipais, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional local aplicável ao processo (Lei Complementar municipal n. 266/2008 e Constituição de Santa Catarina). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.445.968-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.10.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.366.477-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 19.5.2022). 



    Nada há nada a prover quanto às alegações da agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora